Tribunal: TJDFT
Processo: 0702304-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO DE PRAZO. INDEFERIMENTO.
1. A decisão que aplica à parte multa por litigância de má-fé compreende matéria que, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1704520/MT).
2. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A simples alegação de hipossuficiência não é suficiente para o deferimento do benefício.
3. A petição da parte juntada aos autos após o transcurso de prazo a ela deferido, bem como a ausência de fundamento ou justificativa razoável para a dilação do prazo impedem o deferimento do respectivo requerimento.
4. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.